Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL JUNTADOS COM A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PREQUESTIONAMENTO OCORRIDO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, sobre a não consideração dos elementos de prova documental juntados com a apelação no julgamento desse recurso, pois foram aplicados os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil na compreensão de que o embargante não anexou à apelação documentos verdadeiramente novos, e tampouco apresentou justificativa para a juntada tardia de elementos de prova documental existentes, e disponíveis, por ocasião do ajuizamento e do julgamento da ação possessória.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito não de prequestionamento – pois as questões debatidas foram enfrentadas no acórdão, mas manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.